Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFOJUD. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD visando à localização de bens dos devedores.
4. No cumprimento de sentença dos Juizados Especiais aplica-se, no que couber, o Código de Processo Civil, somente sendo possível a extinção do feito depois de esgotadas todas as diligências cabíveis ao caso (artigos 52 e 53, §4o, da Lei no. 9.099/95).
5. Infrutíferas as demais tentativas de penhora de bens, mostra-se viável a pesquisa nos sistemas ou cadastros eletrônicos à disposição do Juízo, entre eles o INFOJUD, sendo suficiente e eficaz a juntada das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos executados, o que prestigia os princípios dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Citam-se como precedentes os acórdãos nos. 1229826, 1215023, 1206905 e 1182209, todos das Turmas Recursais do TJDFT.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a juntada das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos executados, por meio do sistema INFOJUD.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.